Tribunal: STF
Processo: ARE 1432953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. QUEIXAS-CRIME. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. IMPROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.



    1. Se da análise detida dos autos verifica-se apenas a presença de animus narrandi et criticandi, sem evidência de intenção deliberada de ofensa à honra alheia, não há se falar nos crimes de difamação e injúria, previstos, respectivamente, nos artigos 139 e 140 do Código Penal.



    2. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados.



    3. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, IV, VI e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme fundamentado na r. sentença recorrida, a prova dos autos não demonstra a presença do elemento subjetivo dos tipos penais de injúria ou de difamação.



    As publicações postadas pelo apelado em suas redes sociais, bem como a entrevista por ele dada, estão inseridas em contexto de debate público que se travou à época, deflagrado a partir de polêmica gerada por vídeo que circulou na internet, de uma criança tocando a perna de um homem desnudo, em exposição realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo.



    Em razão desse episódio, correntes de pensamentos contrárias iniciaram debate público, precipuamente em redes sociais, sobre arte, censura e sexualidade, inclusive no tocante a crianças e adolescentes.



    E foi justamente nesse ambiente conflagrado, típico da efervescência política do momento atual, que apelante e apelado se pronunciaram.



    A prova dos autos, conforme indicada na sentença, revela o antagonismo de ideias e posições que havia entre ambos no tocante a temas de alta indagação, como convicção religiosa e sexualidade, além do debate sobre questões raciais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente